Tribunal: TJES
Processo: 5000806-22.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-22.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GABLER

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
CAUSALIDADE RECONHECIDA.
APELANTE CONDENADO AOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
ASSISTÊNCIA
J
UDICIÁRIA GRATUITA.
APOSENTADO. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1) Resume-se a pretensão do recorrente a não ser condenado ao ônus da sucumbência, alegando não ter dado causa à demanda, e à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não ter condições de arcar com as despesas processuais às quais foi condenado na sentença.

2) Quanto aos ônus sucumbenciais, ficou comprovado, por meio dos documentos apresentados, que houve erro por parte do apelante em não registrar a venda do imóvel perante o Estado, razão pela qual confirma-se o reconhecimento da causalidade.

3) Acerca do benefício da gratuidade de justiça, a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

4) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

5) Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda do apelante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Ap
elação Cível
interposta por
José Gabler

contra decisão (id n° 6952338) proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
a
ção de cobrança
ajuizada por
Município de Cariacica/ES
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do apelante, com base na justificativa apresentada pelo Município (id. 17307752) de não haver comprovação nos autos de que o Excipiente providenciou a devida comunicação junto ao Cadastro Imobiliário Municipal acerca de eventual alteração do responsável tributário pelas unidades imobiliárias antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais (id n° 6952339), o apelante sustenta, em síntese, que
(i
)
o imóvel do qual decorre a obrigação tributária encontra-se legalmente transferido desde 1998;
(ii)
o pagamento da dívida foi realizado pelo atual proprietário do bem antes mesmo da citação do Recorrente;
(iii)
não há possibilidade de que seja condenado ao ônus da sucumbência, uma vez que teve sua ilegitimidade passiva reconhecida e não deu causa à demanda;
(
iv
)
é idoso e aposentado por invalidez;
(
v
)
recebe benefício previdenciário mensal igual a um salário-mínimo;
(
vi
)
que a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento.

Contrarrazões apresentadas (id. 6952343) pugnando pela manutenção da sentença.

É
o
breve
relat
ório
.
Passo a decidir
, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Resume-se a pretensão da agravante na impossibilidade do ônus da sucumbência, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio de decisão que teve como justificativa o princípio da causalidade, por não haver registro da venda do imóvel anterior ao processo. No entanto, o documento anexado por José Gabler se trata apenas de um Contrato de Transferência de Imóvel (id. 6952225), o que não comprova que essa transferência foi comunicada ao Estado.

Em verdade, depreende-se dos autos que o registro perante o município somente foi solicitado no ano de 2021, anos após a propositura da ação, como comprovado no documento de Requerimento de Transferência do Cadastro Imobiliário (id. 6952344) anexado pelo Município às contrarrazões apresentadas.

Nesse contexto, é sabido que o princípio da causalidade, que rege a condenação dos ônus sucumbenciais, estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Isto posto, ao se considerar que foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento do presente feito, é possível concluir, com tranquilidade, que cabe a ele o ônus da sucumbência, tendo em vista que, de fato, não houve registro da transferência perante o Estado em momento anterior ao processo executivo.

Quanto à gratuidade de justiça, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) (id 6952340).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de modo a atingir apenas os atos processuais posteriores. Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já afirmou que “
os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados, mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento, no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita
” (AgRg no REsp n.839.168/PA, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJ 30/10/2006).

Nessa esteira, cito recentes julgados desta Colenda Terceira Câmara Cível, nos quais também são reconhecidos os efeitos
ex nunc
do benefício da gratuidade de justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...]

IV –
Os efeitos da concessão da gratuidade da justiça são
‘ex

nunc’,
não retroagindo para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença, mas tão somente, os atos subsequentes à sua concessão.

V – Apelação parcialmente conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 016170001370, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL RECOLHIMENTO DO PREPARO AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA SOMENTE APÓS INTIMAÇÃO BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE À DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EFEITO EX NUNC DESERÇÃO RECONHECIDA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. A postulação dos benefícios da justiça gratuita após a interposição do recurso não tem o condão de fazer retroagir seus eventuais efeitos para dispensar o recolhimento do preparo, na medida em que opera, tão somente, efeitos ex nunc, de modo que a parte recorrente não se desonera de efetuar o pagamento do respectivo preparo recursal.

3. Em sendo verificado que a parte, mesmo após intimada, não recolheu em dobro o preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso anteriormente interposto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140099531, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Isto posto, DEFIRO a gratuidade de justiça, porém, reitera-se, com efeitos prospectivos (
ex nunc
)- apenas para fins de isenção do preparo recursal.

Por tais razões,

conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou parci
al provimento
, apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, mantendo sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.